Tribunal: TJBA
Processo: 8021853-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021853-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: NATIELE FREITAS DA SILVA CALMON

Advogado(s)
:
PIETRA STACKMANN MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CDC. CIRURGIA REPARADORA PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (RESP 1.870.834/SP). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Reconhecida a legitimidade passiva da administradora de benefícios, que integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente perante o consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A negativa de cobertura de procedimento regularmente prescrito pelo médico assistente configura prática abusiva, por comprometer o restabelecimento integral da saúde do beneficiário, em afronta ao art. 196 da Constituição Federal e ao art. 6º, I, do CDC.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.870.834/SP (Tema Repetitivo, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/09/2023), fixou a tese de que é de cobertura obrigatória a cirurgia plástica reparadora ou funcional indicada em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser etapa do tratamento da obesidade mórbida, entendimento que se aplica por analogia ao presente caso.

4.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, evidenciada a probabilidade do direito (prescrição médica e vínculo contratual) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (risco à saúde da parte autora).

5.

O alegado risco de dano inverso não prevalece sobre o direito fundamental à saúde do consumidor, que deve ser protegido em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8021853-40.2025.8.05.0000 E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII